Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA. LIBERAÇÃO DA CARTA DE "HABITE-SE". CULPA DO VENDEDOR. DISTRATO. PREJUÍZO. SUBMISSÃO AO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. SUPRIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Conquanto válido o distrato, sua assinatura não retira do lesado a faculdade de, subsistindo prejuízo, manifestar sua insatisfação ou a lesão do seu direito ao Poder Judiciário, haja vista que a quitação dada se refere ao valor estampado no instrumento, tão somente.
4. A viabilidade de revisão do distrato não tem relação restritiva com a existência de erro de consentimento ou outra nulidade decorrente da extinção do pacto. A verificação de abusividade é suficiente para desencadear a revisão pelo Poder Judiciário.
5. Vislumbrada eventual omissão no julgado, necessária a integração do decisum, todavia, sem alteração do resultado.
6. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado.